Tribunal: TJSP
Processo: 2022119-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no: 2022119-23.2020.8.26.0000 São Paulo - Voto no 38.873
NGM
Registro: 2020.0000642856
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2022119-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
PERPETUA DO CARMO (INVENTARIANTE) e FRANCISCO ALVES MARTINS
(ESPÓLIO), é agravada NUBIA BARBOSA DE CARVALHO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020
FÁBIO QUADROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022119-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38873 – NGM 2/3
Voto no 38.873
Agravo de Instrumento no: 2022119-23.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Agravante: Maria Perpetuo do Carmo
Agravado: Espólio de Francisco Alves Martins
Inventário. Decisão que indeferiu pedido da agravante de
retificação de quinhões, com recebimento de meação, e
reembolso de despesas com o inventário. Insurgência.
Alegação de que teve seu direito reconhecido em ação
previdenciária. Decisão acertada que não merece qualquer
reparo.
Feito
já
sentenciado.
Partilha
homologada.
Possibilidade apenas de ingresso com ação própria. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de intrumento interposto
contra decisão que, nos autos de inventário, indeferiu pedido de retificação
de quinhões e reembolso de despesas com o inventário feito pela ora
agravante.
Insurge-se, aduzindo que por ter vivido em
união estável com o “de cujus” por mais de 30 anos, até seu falecimento,
faz jus à meação de todos os seus bens, bem como deve ser ressarcida das
despesas que efetuou com o inventário. Aduz que não se pode falar em
coisa julgada já que incorreu em erro a informação do partidor a excluir a
agravante do rol de herdeiros. Aponta que teve seu direito à aposentadoria
do falecido em acórdão do Tribunal Regional Federal. Além disso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2022119-23.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 38873 – NGM 3/3
argumenta que não se pode falar em coisa julgada, já que a ação pode ser
desconstituída por meio de ação rescisória. Pretende ver reformada a
decisão, com concessão de liminar.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pretende a agravante, após o feito ter sido
sentenciado e ter havido a homologação da partilha, ver deferido pedido de
retificação de quinhões, para que venha a receber metade dos bens do de
cujus, bem como seja reembolsada de despesas que teve com o inventário.
Ocorre que impossível atender seu pleito
nos autos do inventário, como dito, sentenciado e com sentença transitada
em julgado.
O inconformismo da agravante deveria ter
sido objeto de recurso de apelação.
Referido pedido deve ser feito, agora,
apenas por meio de ação própria, como indicado pelo juízo de origem.
Nada havendo alterado a alterar, deve ser a
decisão mantida nos termos em que proferida.
Ante o exposto, nego provimento.
FÁBIO QUADROS
Relator